Tribunal: STJ
Processo: 2311321-85.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056249 - SP(2025/0363492-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANA CAROLINA TAVARES TAPIA - SP363155
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
AGRAVADO
: ALESSANDRA GARCIA BELTRAN
ADVOGADOS
: SORAYA FARAH ELIAS COSINI - SP168322
ROBERTO PADUA COSINI - SP168844
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO RATTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS
(ART. 833, IV, DO CPC). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM CONFRONTO
ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, com
base no
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença que
indeferiu a penhora de percentual da aposentadoria da devedora, discutindo-se a
possibilidade de relativização da impenhorabilidade de proventos.
3. A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu a penhora, aplicou o art. 833,
IV, do CPC, registrou que a constrição comprometeria a subsistência da devedora
e negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração adequada de
dissídio jurisprudencial, à luz dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para admitir a penhora de percentual de benefício previdenciário diante da alegada
relativização do
IV, do CPC.
art. 833,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56889668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f84c0f4c-4c75-494b-8008-80aeb86380cd

5. Para o conhecimento do recurso especial pela alínea , exige-se a demonstração
c
do dissídio mediante confronto analítico e similitude fática, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; a mera transcrição de ementas não
atende ao requisito.
6. Os paradigmas colacionados não guardam similitude fática com o caso concreto:
neles a penhora não comprometia a subsistência, ao passo que, aqui, a devedora
percebe pouco mais de R$ 2.700,00 e qualquer constrição afetaria seu sustento,
inexistindo dissídio apto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Ausência de demonstração analítica e de similitude fática
Tese de julgamento
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
, conforme os arts.
c
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
CPC, arts. 1.029, § 1o, e 833, IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 255,
§ 1o.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f84c0f4c-4c75-494b-8008-80aeb86380cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056249 - SP(2025/0363492-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANA CAROLINA TAVARES TAPIA - SP363155
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
AGRAVADO
: ALESSANDRA GARCIA BELTRAN
ADVOGADOS
: SORAYA FARAH ELIAS COSINI - SP168322
ROBERTO PADUA COSINI - SP168844
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO RATTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS
(ART. 833, IV, DO CPC). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM CONFRONTO
ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, com
base no
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença que
indeferiu a penhora de percentual da aposentadoria da devedora, discutindo-se a
possibilidade de relativização da impenhorabilidade de proventos.
3. A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu a penhora, aplicou o art. 833,
IV, do CPC, registrou que a constrição comprometeria a subsistência da devedora
e negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração adequada de
dissídio jurisprudencial, à luz dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para admitir a penhora de percentual de benefício previdenciário diante da alegada
relativização do
IV, do CPC.
art. 833,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55954481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: 4b9b26c8-12a9-44e7-9eb7-42aa604938ba

5. Para o conhecimento do recurso especial pela alínea , exige-se a demonstração
c
do dissídio mediante confronto analítico e similitude fática, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; a mera transcrição de ementas não
atende ao requisito.
6. Os paradigmas colacionados não guardam similitude fática com o caso concreto:
neles a penhora não comprometia a subsistência, ao passo que, aqui, a devedora
percebe pouco mais de R$ 2.700,00 e qualquer constrição afetaria seu sustento,
inexistindo dissídio apto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "Ausência de demonstração analítica e de similitude fática
Tese de julgamento
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
, conforme os arts.
c
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
CPC, arts. 1.029, § 1o, e 833, IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 255,
§ 1o.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO DE
ROTARIANOS DE SÃO PAULO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, com
base no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, , da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 38):

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu a penhora sobre
percentual da aposentadoria auferida pela agravada. Manutenção. Aplicação do
IV do CPC. Penhora que, no caso, comprometeria a subsistência digna da
art. 833,
recorrida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55954481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: 4b9b26c8-12a9-44e7-9eb7-42aa604938ba

No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial, porque
há acórdão paradigma que admite a penhora de percentual de benefício
previdenciário, ao contrário do acórdão recorrido, que considerou a
impenhorabilidade como regra absoluta e indeferiu a penhora sem a análise
concreta da subsistência.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a regra do art. 833,
IV, do CPC é absoluta e indeferir a penhora de percentual do benefício
previdenciário sem análise do caso concreto, divergiu do entendimento do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento n.
70062498258 e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no
Processo n. 0716540-81.2021.8.07.0000.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
permita a penhora mensal de percentual da
líquido do
remuneração/benefício
recorrido, entre 10% e 30%.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a penhora sobre
percentual da aposentadoria da devedora. Pretende, a partir de dissídio
jurisprudencial, demonstrar que a impenhorabilidade de vencimentos e proventos
de aposentadoria não é absoluta.
II - Dissídio jurisprudencial
No caso, a partir de acórdãos do TJRS e do TJDFT, utilizados como
paradigma, a parte recorrente pretende demonstrar que a regra de
Documento eletrônico VDA55954481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: 4b9b26c8-12a9-44e7-9eb7-42aa604938ba

impenhorabilidade prevista no
IV, do CPC não é absoluta, pois, se não
art. 833,
houve prejuízo ao devedor, é possível a penhora de parte dos rendimentos.
Ocorre que, para a interposição de recurso especial fundado na alínea c
do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, como ocorre
no caso, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No caso, não foi demonstrada a similitude entre os pressupostos de fato
a partir de confronto analítico.
Nos acórdãos paradigma, apenas há menção de que é possível a
relativização da regra da impenhorabilidade, mas desde que as peculiaridades do
caso admitam.
No acórdão proferido pela Corte de origem, foi reconhecida a
possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade, ao contrário do que
sugere a recorrente. Todavia, destacou o acordão recorrido que a flexibilização e
penhora depende "das circunstâncias do caso". No caso concreto, a penhora da
aposentadoria prejudicaria o sustento da parte recorrida, que aufere pouco mais de
R$ 2.700,00. Portanto, diante dos parcos rendimentos recebidos, a penhora de
qualquer valor comprometeria a subsistência da recorrida.
No recurso especial, entretanto, a parte agravante, a título de
divergência, colaciona julgados que ostentam pressupostos de fato diversos. No
caso do TJRS, a devedora, no próprio contrato de empréstimo, havia autorizado o
desconto das parcelas do empréstimo de sua folha e ostentava alto poder
Documento eletrônico VDA55954481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: 4b9b26c8-12a9-44e7-9eb7-42aa604938ba

aquisitivo. Portanto, como consta no acórdão, a penhora não comprometeria sua
subsistência. No caso do TJDFT, a devedora nem sequer se insurgiu contra a
penhora de seus rendimentos e nada questionou sobre o comprometimento da sua
subsistência.
Portanto, nos acórdãos paradigma, a penhora não comprometeu a
subsistência da devedora, ao contrário do caso no acordão recorrido, em que,
embora se admita a flexibilização, a devedora recebe dois salários mínimos e a
penhora comprometeria sua subsistência. Portanto, não há similitude fática.
Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, razão pela qual não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55954481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:12
Código de Controle do Documento: 4b9b26c8-12a9-44e7-9eb7-42aa604938ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.056.249 / SP
Número Registro: 2025/0363492-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043413620238260011
10051414720238260011
23113218520248260000
43413620238260011
4341362023826001110051414720238260011
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
ANA CAROLINA TAVARES TAPIA - SP363155
AGRAVADO
: ALESSANDRA GARCIA BELTRAN
ADVOGADOS : SORAYA FARAH ELIAS COSINI - SP168322
ROBERTO PADUA COSINI - SP168844
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO RATTI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56867138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:50
Código de Controle do Documento: e4af5aac-475d-4525-afd7-29e3773e5143

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:50
Código de Controle do Documento: e4af5aac-475d-4525-afd7-29e3773e5143